Tribunal: TJMT
Processo: 0011626-03.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011626-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 064.238.721-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO JUNIOR DE CAMPOS JULIANO - CPF: 051.759.611-36 (VÍTIMA), KEVEN SANTANA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS AGENTES NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2.o, INCISO II C/C ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
DOS RÉUS POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTOS DAS VÍTIMAS CONFIRMADOS EM JUÍZO E AMPARADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
PREQUESTIONAMENTO
-
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Descabe a absolvição dos réus por falta de provas se a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por meio dos depoimentos e reconhecimentos promovidos pela vítima em ambas as fases processuais, que ressaíram amparados pelo depoimento judicial de policial militar e pelas elucidações do réu, provas estas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante.

- A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo desprovido.

APELANTES
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA

RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA
e
RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande- MT nos autos da ação penal n.o
0011626-03.2018.8.11.0002
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, inciso II [concurso de pessoas], c/c art. 71,
caput
[por duas vezes], ambos do Código Penal, às penas privativas de liberdade individuais de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a serem cumpridas em regime semiaberto, além do pagamento, por cada um deles, de
62 (sessenta e dois) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal;
sem prejuízo
do pagamento da reparação por danos materiais às vítimas, na ordem de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser divido igualmente entre eles.

Nas razões recursais acostadas no ID
119650468 - Pág. 49/55
, os recorrentes
almejam a absolvição dos crimes que lhes foram atribuídos
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo;
realizando, ao cabo, o
prequestionamento
dos dispositivos legais relacionados à temática.

Em contrarrazões vistas no ID
119650468 - Pág. 57/66
, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
123629950, valendo-se de fundamentação
per relatione
às contrarrazões recursais,
opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se do caderno processual que
RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ
e
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA
foram
condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, inciso II [concurso de pessoas] c/c art. 71 [por duas vezes] do Código Penal, porque na
data de 28 de junho de 2018
, na rua Mil, no bairro Nova Fronteira, na Comarca de Várzea Grande – MT, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo,
subtraíram em proveito próprio coisas alheias móveis
, consistentes em jaqueta, mochila, capas para celular e aparelhos telefônicos, pertencentes aos estudantes
Juliano Junior de Campos Juliano
e
Keven Santana de Oliveira
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, a vítima
Juliano Junior de Campos

Juliano
aguardava a chegada dos seus genitores nas proximidades da escola quando foi surpreendido com a chegada do réu
RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ
, que anunciou o crime de roubo em seu desfavor simulando o emprego de arma de fogo, pois colocou uma das mãos sob as vestes. Ato contínuo, ordenou a entrega dos bens e, na posse da
res furtiva
, empreendeu fuga [
FATO 01
].

Consta que o ofendido
Keven Santana de Oliveira
encontrava-se no mesmo logradouro e visualizou dois indivíduos no interior do veículo Fiat Uno, cor branca, placa AQM-9511, desfazendo-se do material escolar anteriormente subtraído. Na sequência, o automóvel estacionou próximo a ele e, nesse momento, um dos indivíduos desceu, caminhou em sua direção e, portando um simulacro de arma de fogo, ordenou a entrega do aparelho celular, sob pena de morte [
FATO 02
].

Valendo-se das informações narradas pelas vítimas, os policiais militares procederam diligências e localizaram o referido automóvel em frente à uma residência situada na rua G, no bairro Vila São João, na cidade de Várzea Grande - MT, razão pela qual ingressaram-na. Nesse momento, três indivíduos pularam os muros, sendo dois deles detidos e identificados como os ora recorrentes
RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ
e
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA.

A propósito, os policiais militares lograram apreender o simulacro de arma de fogo [arremessado no trajeto da fuga], assim como localizar alguns objetos subtraídos das vítimas no interior do veículo Fiat Uno, que pertencia ao réu
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA.

No âmbito da Delegacia de Polícia, o ofendido
Keven Santana de Oliveira
reconheceu
os recorrentes
como os autores do crime, ao passo que
Juliano Junior de Campos

Juliano
atribuiu a autoria do crime apenas ao réu
RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, passando-se, pois, à análise das pretensões arguidas.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP:

A
materialidade dos crimes
em apreço ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 119650466 - Pág. 11); do boletim de ocorrência (ID 119650466 - Pág. 34/37); do termo de apreensão (ID 119650466 - Pág. 38); do termo de entrega (ID 119650466 - Pág. 39); do auto de avaliação indireta (ID 119650466 - Pág. 68); e do relatório policial (ID 119650466 - Pág. 71/74).

No tocante à
autoria delitiva
atribuída aos recorrentes
RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ
e
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA
,

a despeito da i. Defesa sustentar a anemia probatória para incriminá-los, sob o viés de que o primeiro deles permaneceu em silêncio na fase administrativa e deixou de ser interrogado em juízo em razão da sua revelia, ao passo que o segundo negou em ambas as fases processuais o cometimento dos crimes em apreço; da detida análise dos autos,
conclui-se pela
presença de provas aptas a implicá-los na empreitada criminosa e a respaldar a condenação proferida em seus desfavores.

Com efeito, a vítima
Juliano Junior de Campos Juliano
narrou
extrajudicialmente
o deslinde do fato ilícito; descreveu o infrator responsável por anunciar o crime como sendo de
“estatura baixa, meio forte, trajando calças jeans e boné de cor azul”
(sic); e, na sequência, procedeu
ao reconhecimento
do recorrente

RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ
, atribuindo-lhe a função de subtrair os seus pertences, bem como empreender fuga na posse daqueles (ID
119650466 - Pág. 18/20).

Na mesma oportunidade, o ofendido
Keven Santana de Oliveira
delimitou as circunstâncias do crime realizado em seu desfavor, com o acréscimo de que logrou anotar as placas de identificação do veículo empregado na fuga do executor, que era conduzido por um terceiro. Empós, reconheceu os recorrentes
RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ
e
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
como os autores da infração penal (ID
119650466 - Pág. 21/23).

Sob o crivo do contraditório, as vítimas
corroboraram
os termos dos reconhecimentos outrora realizados; vislumbrando-se, ademais, que
Juliano Junior de Campos Juliano
novamente descreveu as características do executor do crime [
Rafael
], assim como afirmou que o automóvel de cor branca apreendido e estacionado no pátio da Delegacia quando do seu comparecimento ao local era idêntico àquele que passara próximo à escola instantes antes do fato ilícito, mencionando o fato das rodas possuíam avarias que as distinguiam das demais (Mídias – Pje 2.o Grau).

A seu turno,
Keven Santana de Oliveira
relembrou que, após o término da investida em seu desfavor, anotou os caracteres das placas de identificação do automóvel no seu caderno e os repassou ao coordenador da escola, facilitando o êxito das diligências policiais. Outrossim, mencionou que competiu ao réu
RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ
anunciar o crime, enquanto
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
permanecia na direção do veículo empregado na fuga (Mídias – Pje 2.o Grau).

Com efeito, os depoimentos destacados mostraram-se coesos e harmônicos, a possibilitar
a aplicação do entendimento jurisprudencial de que nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
as palavras das vítimas
, desde que corroboradas pelas demais provas do feito, assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
[
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020].

No caso concreto, em abono à versão acusatória, igualmente subsiste o depoimento do policial militar
Macssuel Nascimento
, este no sentido de que uma das vítimas anotou a placa do veículo empregado na prática dos crimes e, com essa informação, a guarnição procedeu diligências, hábeis a resultar na sua localização no bairro Vila São João, estacionado em frente à uma residência.

Relembrou que, nesse momento, sobreveio a fuga de um dos indivíduos que se encontrava no imóvel, bem como a prisão em flagrante dos outros dois que permaneceram no local - os ora recorrentes. Ato contínuo,
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA

confirmou ser o legítimo proprietário do automóvel que continha alguns dos objetos subtraídos das vítimas [devidamente apreendidos e restituídos no ID 119650466 - Pág. 38/39] (Mídias – Pje 2.o Grau).

A propósito, ainda que de forma indireta, o recorrente
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
confirmou em juízo as narrativas realizadas pelas vítimas, porquanto destacou o oferecimento de carona à um terceiro e ao corréu
RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ
[seu amigo de infância] quando estavam correndo na região próxima ao Colégio Santa Terezinha, no horário do almoço - exatamente no momento e onde os fatos ocorreram (Mídias – Pje 2.o Grau).

Nesse contexto, ao revés do sustentado pela i. Defesa, o acervo probatório ampara o édito condenatório, notadamente porque
os reconhecimentos e esclarecimentos realizados pelas vítimas
foram amparados pelos
depoimentos prestados pelos policiais militares
[que se revestem de fé-pública e atraem a incidência do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJTM], e também pelas
peculiaridades descritas em juízo pelo recorrente
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
.

Destarte, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco na incidência do aforismo
in dubio pro reo
, porquanto a autoria dos crimes atribuídos aos ora recorrentes ressaíram comprovadas por meio de elementos inquisitivos e provas válidas, produzidas com a observância ao devido processo legal.

Cuida-se, a propósito, de raciocínio amparado pela jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto que segue:

“(...) É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos, quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva”
(AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022) – Destaquei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, conclui-se que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes nos delitos que lhes são imputados, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2. PREQUESTIONAMENTO:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado nas razões recursais, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA
e
RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ
, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da ação penal n.o
0011626-03.2018.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022